Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701657-34.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADDERE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI APELADO: ASSOCIACAO DE TRABALHADORES E SERVIDORES DO SERVICO PUBLICO E DA INICIATIVA PRIVADA NO BRASIL, HEBROM CORRETORA LTDA, SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL APELANTE: MAISA COELHO DE FARIAS ANDRADE D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: ADDERE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventual INTEMPESTIVIDADE do recurso. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator